Tribunal: TJPA
Processo: 0000818-77.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000818-77.2015.8.14.0060
APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: ELDER SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0000818-77.2015.8.14.0060

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL

ADVOGADA:
DANIEL FRANÇA SILVA OAB/DF 24214

APELADO: ELDER SILVA DA SILVA

ADVOGADA
: JORDANO FALSONI OAB/PA 13356

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome da apelada em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral.

II-
No caso do dano
in re ipsa,
não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral. O fato, por si só, já configura o dano. Precedentes do STJ.

III-
No que se refere ao
quantum
, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV
- Recurso conhecido e desprovido para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0000818-77.2015.8.14.0060

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

ADVOGADA:
DANIEL FRANÇA SILVA OAB/DF 24214

APELADO:
ELDER SILVA DA SILVA

ADVOGADA:
JORDANO FALSONI OAB/PA 13356

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Tomé Açu, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida por ELDER SILVA DA SILVA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente, ELDER SILVA DA SILVA, em face de TELEFONICA BRASIL S/A e, em consequência, DECLARO a inexistência de vínculo negocial entre as partes, representado pelo CONTRATO Nº 0212978543, bem como a dívida, no valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais), e CONDENO a requerida ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor do requerente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação inicial, e correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação da Sentença. Determino também que a requerida providencie a baixa na anotação em nome do autor junto no SPC/SERASA, caso ainda persista, no tocante ao débito no valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais), com data de inclusão em 10/05/2014, CONTRATO Nº 0212978543, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno a requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Irresignada com r. sentença
TELEFONICA BRASIL
interpôs o presente recurso de apelação (ID 275957), alegando em síntese: 1) Da regular contratação, sob argumento de que havia uma linha telefônica pré-pago em nome do Apelado 2) que a linha telefônica em questão é origem apenas de um pedido de transferência feito pelo autor da modalidade pré-paga para pós-paga; 3) da não inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança mínima; 4) da inexistência de dano moral e do consequente enriquecimento ilícito, sob argumento da ausência do ilícito e de provas que comprove qualquer sofrimento; 5) excesso na condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais

Em sede de Contestação a Requerida informa que cumpriu a obrigação de fazer, consistente na exclusão indevida do nome Requerente dos órgãos de proteção ao crédito. (ID 2759565 - Pág. 38).

Em contrarrazões (ID 2759572), a apelada requer que sejam julgados improcedentes os pedidos recursais com a manutenção da sentença e a majoração dos horários advocatícios de 10% para 20%.

O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V) (ID

302757).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

No que toca o Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID 2759570 - Pág. 16-18). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

DA ALEGAÇÃO DE QUE A LINHA TELEFÔNICA ATUAL SE TRATA DE UMA SOLICITAÇÃO DO AUTOR DE MUDANÇA DA MODALIDADE PRÉ-PAGO PARA PÓS PAGO.

Ao analisar detidamente os autos, observo que a ré/apelante não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, limitando-se a alegar que a linha telefônica em questão é origem apenas de um pedido de transferência feito pelo autor da modalidade pré-paga, essa já existente em nome do autor, para pós-paga. Na tentativa de fazer prova do alegado acosta aos autos cópia do espelho de uma operação feita no sistema interno da empresa, com dados que indicam uma migração de modalidade de conta para outra. Como já dito, trata-se de cópia de um espelho que mostra a transação feita em um sistema de informação, um programa de computador, produzido de forma unilateral pela própria empresa Ré.

Aduz ainda, que no dia 23 de abril de 2014 a Autora/Apelada entrou em contato com a Empresa/Apelante solicitando a transferência de sua conta telefônica da modalidade pré-pago para pós-pago. Porém não faz prova do alegado, sequer juntou aos autos cópias da transcrição do texto ou mesmo áudio da gravação da conversa.

Assim, diante da ausência de provas, não merece prosperar tal alegação.

DA ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O Réu/Apelante alega a não aplicabilidade da inversão do ônus da prova pelo argumento de que a Autora/Apelada não apresentou a verossimilhança de suas alegações.

Também não merece prosperar a referida alegação, tendo em vista que a Requerente juntou aos autos (ID 2759511 - Pág. 20) cópia da consulta junto ao SPC onde consta seu nome negativado a requerimento da Ré/Apelante.

Exigir mais que isso do consumidor, seria persuadi-lo a produzir provas negativas de suas alegações. Portanto, diante da comprovação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da autora perante a Empresa de Telefonia Requerida, restam preenchidos os critérios legais para concessão da inversão probante, conforme prescreve o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil
a alegação ou quando for ele
hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências

Quanto ao argumento da ausência do pressuposto de nexo causal para a configuração da responsabilidade objetiva da Empresa/Apelante, tem-se que não merece maiores digressões, tendo em vista que um simples olhar sobre o demonstrativo de consulta do SPC, mostra claro que a inscrição indevida do nome da Apelada se deu a pedido da Empresa de Telefonia Apelante. Portanto, patente a responsabilidade da Requerida, que de forma exclusiva, provocou a conduta da inscrição indevida que produziu o dano extra patrimonial na vida da Autora.

Importante lembrar que é de responsabilidade da empresa apelante zelar por todos os contratos pactuados, de modo a estabelecer regras e rigidez nas suas contratações, a fim de que terceiros não sejam prejudicados com as desídias de quem tinha por obrigação evitar a prática de fraudes.

Desse modo, a responsabilidade dos fornecedores, na prestação de serviços, é objetiva, em relação aos danos causados por defeitos na sua execução, independente da demonstração de dolo ou culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 1.
A parte postulante logrou comprovar os fatos articulados na exordial, no sentido de que a inscrição levada a efeito pela empresa demandada foi irregular, comprovando a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de crédito inexistente.
2.
Ao proceder à inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de proteção ao crédito, a parte ré assume o risco profissional da atividade empresarial que desempenha, respondendo, como todo profissional, pela falha, omissão ou mau funcionamento do serviço que oferece. 3. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré pela inscrição indevida do nome da autora no rol de inadimplentes, conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. 4. Decorre daí, também, a responsabilidade de ordem objetiva de reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o artigo 14, da lei consumerista precitada, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário, atentando a boa fé objetiva ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.
5. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum fixado em R$10.000,00. 6. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês. Correção monetária que incide a partir do arbitramento da indenização. Súmula nº. 362 do STJ. Negado provimento ao apelo e dado provimento ao recurso adesivo. (Apelação Cível, Nº 70082705195, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020). (grifado).

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais. 2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.
3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04. Publicado em 2020-02-21). (grifado).

DA ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUIZO SOFRIDO PELO AUTOR.

Havendo prejuízo, resta caracterizada a ofensa, surgindo a necessidade de reparação, pois está presente a responsabilidade de que trata o art. 186, do Código Civil e art. 5
o
, inciso X, da Constituição Federal, além do previsto no art. 6
o
, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, considerando que a apelante sequer juntou aos autos o suposto contrato de prestação de serviço firmado com a recorrida, o ato de inserir o nome da apelada em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, advindo prejuízo de ordem moral.

Ademais, o prejuízo, nessa situação, é presumido,
in re ipsa
, não sendo, portanto, necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. A ocorrência do fato, por si só, ou seja, a simples comprovação da negatividade do nome do consumidor por débito inexigível, já configura o dano.

Segue o entendimento dessa E. Corte e do Colendo Tribunal Superior.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.152.161 - AM (2009/0156161-1) RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA RECORRENTE : MÁXIMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA ADVOGADO : BENEDITO CARLOS VALEMM E OUTRO (S) RECORRIDO : IGNÁCIO MONCAYO PEREZ ADVOGADO : ABRAIM CALIL NADAF NETO E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART.53555 DOCPCC - INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
DANO MORAL PRESUMIDO
- RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO (STJ - REsp: 1152161, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Publicação: DJe 11/11/2009).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados; II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.
III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos"
(Ag 1.379.761). IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes. V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos. (2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05). (grifado).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO BANCO REQUERIDO – COMPRA FRAUDELENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO DO QUAL O REQUERENTE NÃO DETINHA A POSSE – CONTESTAÇÃO DE DÉBITO DESACOLHIDA PELA OPERADORA – COMPRA QUE ULTRAPASSAVA INCLUSIVE O LIMITE DO PRÓPRIO CARTÃO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 9.
A injusta inscrição do nome do consumidor em cadastro negativo é conduta que provoca o chamado dano moral in re ipsa, que deriva do próprio fato ofensivo, sendo desnecessária prova do prejuízo, bastando seja verificada a ofensa, pelo que ipso facto está demonstrada a agressão à personalidade, mormente em razão da origem do débito não poder ser atribuída a autora
(...) 11. Recursos conhecidos e improvidos. (2464009, 2464009, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19). (grifado).

No que concerne ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, cuja redução pleiteia a apelante, observo que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atenta para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. No presente caso, entendo que o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os patamares arbitrados por esta Corte,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E DECLAROU NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO EM NOME DA AUTORA COM A RÉ, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRETA
. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. LEGAL E NECESSÁRIO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. ADEQUADO. .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-É certo que diante da inexistência de uma relação contratual, ou seja, da inexistência de débito contraído, o ato de inserir o nome do apelado em órgãos de proteção de crédito vai muito além de aborrecimentos do cotidiano, daí advém prejuízo de ordem moral, vez que afetou sua possibilidade de realizar financiamento para sua atividade EMPRESARIAL. II- No caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa jurídica. O próprio fato já configura o dano. No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).
III- No que se refere ao quantum, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido. Destarte, entendo que o valor fixado se mostra adequado, razoável e proporcional ao dano sofrido, razão pela qual o mantenho
. IV- Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos. V- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada. (2019.05039011-39, 210.458, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05). (grifado).

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PELO BANCO REQUERIDO – COMPRA FRAUDELENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO DO QUAL O REQUERENTE NÃO DETINHA A POSSE – CONTESTAÇÃO DE DÉBITO DESACOLHIDA PELA OPERADORA – COMPRA QUE ULTRAPASSAVA INCLUSIVE O LIMITE DO PRÓPRIO CARTÃO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...) 10.
In casu
, o quantum indenizatório, arbitrado pelo MM. Juízo ad quo em R$ 13.000,00 (treze mil reais), mostra-se adequado aos parâmetros adotados pela Jurisprudência em casos semelhantes, mormente porque decorre não só do defeito na prestação do serviço, como da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, merecendo, portanto, manutenção integral.
(...) 11. Recursos conhecidos e improvidos. (2464009, 2464009, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19). (grifado).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém - PA, ______ de _____________ de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021